Tribunal: TJBA
Processo: 0001171-04.2007.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001171-04.2007.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DARLY HOFFMANN

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: ZANINI FLORESTAL LIMITADA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CARACTERIZADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS ALEGAÇÕES DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Darly Hoffmann contra sentença da Vara Cível da Comarca de Canavieiras/BA que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Zanini Florestal Ltda., determinando a reintegração da apelada na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Promessa” (72,5231 ha), condenando o apelante a abstenção de novos atos de esbulho ou turbação, sob pena de multa diária, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) avaliar a ocorrência de esbulho possessório e a legitimidade da posse alegada pela apelada; (iii) examinar a consistência das provas apresentadas pelo apelante quanto à titularidade e posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia recursal é rejeitada, uma vez que o recurso, embora reiterativo, enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, satisfazendo o requisito do art. 1.010, II, do CPC, e afastando a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

O pedido de justiça gratuita resta prejudicado diante do pagamento espontâneo das custas pelo apelante após intimação, tornando-se desnecessário o exame da hipossuficiência.

A apelada demonstrou posse legítima e anterior sobre o imóvel por meio de escritura pública registrada em 2005 e outros documentos oficiais, corroborados por boletim de ocorrência, fotos e testemunhos sobre o esbulho praticado pelo apelante.

A alegação de coincidência territorial com imóvel do apelante é infirmada pela ausência de coordenadas geográficas ou prova técnica idônea que comprove sobreposição entre os imóveis, sendo insuficiente a mera matrícula localizada em outro município.

A aquisição do imóvel pelo apelante em leilão judicial não comprova, por si só, a titularidade sobre a área litigiosa, especialmente por ausência de descrição fundiária precisa.

A imputação de falsidade documental não se sustenta sem início de prova ou ação própria que questione judicialmente a matrícula ou a escritura da apelada.

A prova unilateral produzida pelo apelante carece de valor técnico e não se mostra apta a desconstituir o conjunto probatório da apelada, sendo ineficaz para comprovar posse mansa e pacífica.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas constantes nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação que enfrenta os fundamentos essenciais da sentença não viola o princípio da dialeticidade, ainda que reiterativo.

Configura esbulho possessório a invasão de imóvel cuja posse anterior está devidamente comprovada por escritura pública registrada e elementos probatórios consistentes.

A ausência de prova técnica que demonstre a sobreposição entre imóveis impede o reconhecimento de posse ou propriedade conflitante alegada por terceiro.

A alegação de falsidade documental exige indício mínimo ou impugnação específica por via própria para afastar a presunção de veracidade de título registrado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº. 0001171-04.2007.8.05.0043, em que figura como apelante
Darly Hoffmann
e apelado
Zanini Florestal Ltda.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.